Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-82.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010826-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANATACHA SANTANA DA SILVA JOSE - CPF: 011.741.411-58 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010826-82.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anatacha Santana da Silva Jose

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SUSPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTA DESBLOQUEADA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que a sua conta bancária foi bloqueada indevidamente pela instituição financeira quando precisou realizar uma transferência bancária para concessionária de veículo referente a compra de um automóvel, sendo que ocorreram dois depósitos em sua conta, sendo um no valor de R$ 20.000,00, referente ao empréstimo contrato pela sua genitora e outro no valor de R$ 50.000,00, referente a venda de seu antigo veículo, valores estes que seriam utilizados para aquisição de seu veículo novo. Sustenta que tentou solucionar o problema administrativamente, encaminhando uma declaração da concessionária a respeito da compra do veículo, contudo, a conta somente foi desbloqueada no dia 31/05/2022. Em razão de tais fatos, pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

2. O requerido em sede de defesa explicou que o bloqueio na conta da parte autora foi realizado por uma ordem administrativa, pelo monitoramento da segurança corporativa em 27/05/2022, sendo o bloqueio realizado de forma preventiva para proteção do consumidor, bem como que a conta foi desbloqueada em 30/05/2022. Sustenta que o bloqueio preventivo é uma medida de segurança para que não sejam creditados e debitados valores provenientes de fraude, golpe e lavagem de dinheiro. Para tanto, foi seguido o procedimento solicitado pelo departamento Segurança Corporativa e, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

3. O bloqueio de conta bancária por suposta transação fraudulenta não configura prejuízo passível de ser indenizado, pois o banco requerido agiu justificadamente em decorrência de possível suspeita de fraude de acordo com os dados de que dispunha no tempo do ocorrido, sendo que, após a autora ter prestado os esclarecimentos necessários, a conta bancária foi desbloqueada.

4. Cabe ainda acrescentar que, além de o bloqueio ter perdurado por prazo razoável, a consumidora não comprovou de que tal situação tenha causado prejuízos a sua subsistência ou que tenha ensejado a rescisão do seu contrato de compra e venda de veículo junto a concessionária.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Inicialmente, cumpre destacar que a Requerente não comprovou nos autos os danos sofridos em razão do bloqueio ocorrido em sua conta bancária, não havendo indícios destes danos.
Além disso, a Requerente comprou que o bloqueio em questão durou apenas 03 (três) dias e que há muito tempo já foi desbloqueado.
Assim, não se vislumbra nos autos os danos suportados pela Requerente capazes de gerar abalo moral, e, por consequência, em condenação do Requerido ao pagamento de indenização”.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de bloqueio de conta bancária. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Responsabilidade civil. Danos morais. Bloqueio de conta bancária. Suspeita de fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O bloqueio de conta bancária, em razão de suspeita de fraude, não configura defeito no serviço da instituição financeira, mas medida de segurança prevista expressamente nos Termos e Condições de Uso que visa evitar prejuízos aos clientes (ID 44921342 - Pág. 10). O bloqueio da conta bancária decorreu de movimentação atípica, quando o recorrente tentava efetuar o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 7.244,94. A retenção dos valores pela instituição financeira, pelo prazo de 28 dias, não configura falha na prestação do serviço bancário. Ademais, ainda que se considere que o valores constantes na conta bancária do recorrente ficaram bloqueados por tempo desarrazoado, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Não se trata de dano moral presumido, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. A despeito das alegações, não houve comprovação de que a retenção do numerário causou prejuízos à subsistência do recorrente. Desse modo, o recorrente não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. W

(Acórdão 1705199, 07161329320228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA,

Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DOS INCISOS II E IX DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL/EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora os incisos II e IX do artigo 39 do diploma consumerista prevejam como abusivas as práticas do fornecedor de "recusar atendimento" e "recusar a prestação de serviços", tais dispositivos não se aplicam contratos bancários, nestes incluído o contrato de conta corrente, em vista das peculiaridades desta relação, entre elas o dever legal de adoção de medidas voltadas à prevenção de fraudes. 2. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude representa estrito cumprimento do dever legal/exercício regular de um direito, não caracterizando ato ilícito. 3. Não apresentada documentação que demonstre a idoneidade da operação bancária questionada, subsistindo a suspeita de fraude, a manutenção do bloqueio da verba é medida impositiva. 4. O exercício regular de um direito/estrito cumprimento de um dever legal não deflagra o dever de indenizar. 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1401499, 07198128020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa, porém, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023